Tribunal: STF
Processo: HC 71297
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". Processo criminal. Nulidade. Vício
da  citação-edital e de  intimação, porque  não esgotados os recursos
para  localizar  o  paciente.   Deficiência  de  sua  defesa  dativa.
Precedente do STF.
          Validade da citação ficta. Tentativas de citação pessoal do
paciente,  não encontrado  no único  endereco declinado  no inquerito
policial.
          Precedente,  citado pelo  impetrante, que  não se  aplica a
espécie.  Jurisprudência do Supremo  Tribunal Federal: HC n.s 70.197,
68.426, 68.311.
          Cerceamento  de defesa  inexistente.  Paciente regularmente
assistido no processo por defensor dativo. Prejuizo para a defesa não
demonstrado. Advogado que atuou convenientemente. Aplicação da Súmula
523. Precedentes do STF: RHC 61.996, HC 59.502, HC 42.274.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus".::